Tribunal: STF
Processo: HC 84330
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
CRIME MILITAR - DESERÇÃO - PRISÃO - ARTIGOS 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR E 456 A 459 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECEPÇÃO
PELA CARTA DE 1988. A prisão no crime de deserção - artigo 187 do
Código Penal Militar - mostra-se harmônica com o disposto no inciso
LXI do artigo 5º da Constituição Federal